Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. VIA INADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. EQUÍVOCO NA OPERAÇÃO ARITMÉTICA. MERA INEXATIDÃO MATERIAL. NÃO PASSÍVEL DE PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS PRECLUSIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Inviável a análise de pedido formulado em contrarrazões para revogação da decisão liminar, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de via inadequada para tanto.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite que o erro de cálculo não é passível de preclusão, no entanto, não é qualquer erro, mas sim aquele decorrente de equívoco na realização da operação aritmética ou que revele mera inexatidão material.
3. Revela-se inviável a rediscussão quanto aos parâmetros que envolvem os cálculos já homologados por decisão que se encontra preclusa, fugindo ao mero erro material, de modo que há sim a incidência dos efeitos preclusivos para rediscussão da questão.
4. Não se tratando de repetição de matéria já veiculada em recurso anterior, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.